Tribunal: TJDFT
Processo: 0743986-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. RESPONSABILIDADE PENAL DO SÓCIO. MATERIALIDADE. AUTORIA. OMISSÃO DOLOSA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFLITO INSTITUCIONAL. PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PARECER PELA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.A análise do elemento subjetivo da conduta, por se tratar de matéria de mérito, não constitui inovação recursal quando os fatos foram devidamente debatidos na instrução processual.
2.A responsabilidade penal do sócio de pessoa jurídica por crime ambiental exige prova concreta de sua participação direta ou de sua contribuição dolosa para o resultado lesivo, não sendo suficiente a mera condição de sócio ou gestor.
3.A Procuradoria de Justiça, como órgão superior do Ministério Público, ao se manifestar pelo não provimento do recurso, estabelece os limites da pretensão punitiva estatal, não cabendo ao Tribunal agravar a situação do réu em desacordo com essa disposição.
4.A atuação do Ministério Público em segunda instância, por meio da Procuradoria de Justiça, representa a instituição perante o Tribunal, sendo incabível a superação de sua posição absolutória por divergência interna.
5.Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.